Tribunal: TJSP
Processo: 1001912-61.2021.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda. Rescisão c.c. reintegração de posse. Sentença de parcial procedência. Insurgência do requerido. 1. Prescrição. Início do prazo prescricional, in casu, decenal, que coincide com o vencimento da última prestação, no caso, o ano de 2014. Ação proposta em 2021. Preliminar afastada. 2. Devolução de valores pagos. Impossibilidade. Compensação pelo longo período em que o

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda. Rescisão c.c. reintegração de posse. Sentença de parcial procedência. Insurgência do requerido. 1. Prescrição. Início do prazo prescricional, in casu, decenal, que coincide com o vencimento da última prestação, no caso, o ano de 2014. Ação proposta em 2021. Preliminar afastada. 2. Devolução de valores pagos. Impossibilidade. Compensação pelo longo período em que o requerido exerceu posse sobre o imóvel, sem a devida contraprestação. 3. Acessão. Indenização devida, sob pena de enriquecimento sem causa. Relegação da perícia à fase de liquidação, oportunidade em que deverá ser verificada a regularidade da obra e eventuais custos para regularização, se o caso. Recurso a que se dá parcial provimento.